Tribunal: TCU
Processo: 003.222/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 190/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa do Centro de Desenvolvimento Social - CEDS e de Mara Aparecida Alves de Almeida; e, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.222/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Ceds - Centro de Desenvolvimento Social (04.973.261/0001-49); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Mara Aparecida Alves de Almeida (XXX.164.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar ao Ministério do Trabalho e Previdência, e aos responsáveis, o teor da presente deliberação, informando que o seu conteúdo está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. apensar o presente feito ao autos do TC Processo 005.414/2018-0 , conforme determinado no item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara .